Tribunal: STJ
Processo: 5002587-97.2022.8.24.0064
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2175061 - SC
(2024/0380728-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: OSMAR HIPOLITO DOMINGOS JUNIOR
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ.
INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM ADVERTÊNCIA
À PARTE EMBARGANTE.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve
decisão da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência interpostos pelo recorrente.
1.2. O acórdão embargado consignou o não conhecimento do agravo
regimental em virtude da incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante, sem indicar as hipóteses previstas no
do CPP, alega vícios no acórdão que ensejariam a alteração
art. 619
das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os
motivos da compreensão nele adotada, constatando-se a mera
discordância da parte com a solução apresentada e o propósito de
modificação do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados com determinação de
remessa imediata dos autos ao Supremo Tribunal Federal para
análise do agravo em recurso extraordinário interposto no Tribunal de
origem, independentemente da publicação deste acórdão e da
eventual interposição de outro recurso.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56299884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:52:00
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: ac116332-351b-4232-a3b6-5f27d0017ef3

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
22/04/2026
28/04/2026,
declaração, com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:52:00
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: ac116332-351b-4232-a3b6-5f27d0017ef3

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2175061 - SC
(2024/0380728-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: OSMAR HIPOLITO DOMINGOS JUNIOR
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ.
INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM ADVERTÊNCIA
À PARTE EMBARGANTE.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve
decisão da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência interpostos pelo recorrente.
1.2. O acórdão embargado consignou o não conhecimento do agravo
regimental em virtude da incidência da Súmula n. 182/STJ.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante, sem indicar as hipóteses previstas no
do CPP, alega vícios no acórdão que ensejariam a alteração
art. 619
das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os
motivos da compreensão nele adotada, constatando-se a mera
discordância da parte com a solução apresentada e o propósito de
modificação do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados com determinação de
remessa imediata dos autos ao Supremo Tribunal Federal para
análise do agravo em recurso extraordinário interposto no Tribunal de
origem, independentemente da publicação deste acórdão e da
eventual interposição de outro recurso.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por OSMAR HIPOLITO
1.
DOMINGOS JUNIOR em face do acórdão proferido pela Corte Especial, de minha
Documento eletrônico VDA55993062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:19
Código de Controle do Documento: 72da8aae-e5f2-4eb3-bca9-967bc85e29cc

relatoria, que não conheceu do agravo regimental em razão da deficiência da
impugnação recursal, aplicando a Súmula n. 182/STJ.
Confira-se ementa do acórdão embargado (fl. 749):
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ.
INCIDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência por ausência da juntada do inteiro
teor dos acórdãos apontados como paradigmas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Incidência da
quando inexistente impugnação específica
Súmula 182/STJ
da decisão agravada nas razões do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante firmado em precedente da Corte Especial, a impugnação
específica de tantos quantos forem os motivos autonomamente
considerados para manter os capítulos decisórios objeto do agravo
– total ou parcial – constitui requisito extrínseco de
interno/regimental
admissibilidade do reclamo, exigência que decorre da regra da dialeticidade (
.
EREsp 1.424.404/SP)
4. Na hipótese, a decisão objeto do agravo regimental apontou a falta de
juntada do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas. Em suas
razões, o agravante limitou-se a repisar a argumentação expendida nos
embargos de divergência, o que atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo regimental não conhecido.
O embargante afirma que o aresto impugnado seria omisso, contraditório e
obscuro, pois teria se limitado a reproduzir os fundamentos da decisão agravada,
violando o
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Reitera ter demonstrado o dissídio jurisprudencial nos moldes necessários
para o processamento dos embargos de divergência.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para que os defeitos apontados
sejam sanados, com a correspondente repercussão jurídica.
Este o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
2.
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando
houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão".
Os declaratórios são admitidos, também, para sanar eventual erro material
na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA55993062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:19
Código de Controle do Documento: 72da8aae-e5f2-4eb3-bca9-967bc85e29cc

No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois, conforme
registrado no acórdão embargado, a decisão objeto do agravo regimental apontou a
falta de juntada do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas, tendo a
parte ora embargante se limitado a repisar a argumentação expendida nos embargos
de divergência, o que atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ.
Inexistindo, portanto, vício a ser dissipado, constata-se a pretensão
exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
A Corte Especial do STJ, em caso idêntico ao presente, já se manifestou
sobre a questão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA
PETIÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO EM SEDE
DE ANTERIORES EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
RECURSO
REJEITADO.
1. Conforme firme jurisprudência desta Corte, o recurso uniformizador não
tem cabimento contra acórdão proferido no âmbito de anteriores embargos
de divergência. Inexistência de qualquer vício no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se baixa dos autos e
certificação do respectivo trânsito em julgado, independentemente de
publicação do presente acórdão.
(EDcl no AgRg na Pet n.
relatora Ministra Maria Thereza de
16.568/SC,
Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
8/10/2024,
14/10/2024.
A bem da verdade, as razões dos presentes embargos de declaração – tais
como inúmeros outros recursos interpostos pelo mesmo causídico nesta Corte – são
genéricas e serviriam para quaisquer outras classes processuais, o que sugere
propósito meramente protelatório a impedir o trânsito em julgado das condenações
criminais sofridas pelos clientes e, quem sabe, buscar o reconhecimento da prescrição.
Consoante já decidiu a eg. Corte Especial, "a recorribilidade vazia,
infundada, como
, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso
in casu
do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente
em respeito aos postulados da lealdade e boa-fé processual, além de se afigurar
desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa" (EDcl nos EDcl no AgRg no RE no
AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 1.366.977/PE,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
16/10/2019,
30/10/2019)
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração e determino a
3.
imediata remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise do agravo em
recurso extraordinário interposto no Tribunal de origem, independentemente da
publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55993062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:19
Código de Controle do Documento: 72da8aae-e5f2-4eb3-bca9-967bc85e29cc

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg nos EREsp 2.175.061 / SC
Número Registro: 2024/0380728-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50021427920228240064 50025879720228240064
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : OSMAR HIPOLITO DOMINGOS JUNIOR
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : OSMAR HIPOLITO DOMINGOS JUNIOR
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
22/04/2026
28/04/2026,
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56279003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:43:46
Código de Controle do Documento: fa8fe747-af49-4ea8-a4df-6a18f684739e

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:43:46
Código de Controle do Documento: fa8fe747-af49-4ea8-a4df-6a18f684739e